Tribunal: TJDFT
Processo: 0711726-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DO MP. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I - O Ministério Público não pode desistir do recurso que tenha interposto, segundo previsão do art. 576 do CPP. Contudo, em respeito à independência funcional de seus membros, disposta no art. 127, § 1o, da CF, o Promotor de Justiça intimado para apresentar razões recursais pode discordar daquele que interpôs apelação.
II - Se o Promotor de Justiça apresenta razões de apelação objetivando preservar os fundamentos da sentença absolutória, conclui-se pela ausência do interesse recursal, conforme dispõe o art. 577, parágrafo único, do CPP.
III - Recurso não conhecido.